Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711431-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA (CBRAT) DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade de exercício consagrado no artigo 150, inciso III, alínea "b", da Constituição de 1988. II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal. III. Remessa necessária e Apelação do Distrito Federal desprovidas. Apelação da Impetrante parcialmente provida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 2o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 12, incisos XIV, XV e XVI, 13, incisos IX e X, e §§ 1o, 3o, 6o, e 7o, 24 e 24-A, todos da Lei Complementar no 87/1996, e 101 do Código Tributário Nacional, sustentando a impossibilidade de cobrança de ICMS-DIFAL no exercício tributário do ano 2023, por falta de amparo legal. Aponta, também, a ausência de norma regulamentadora distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS, após o advento da Lei Complementar 190/2022 e alicerça sua fundamentação nos desdobramentos do Tema 1.093/STF. Defende, ainda, a necessidade de observância do princípio da anterioridade, tanto nonagesimal como anual. Invoca dissídio jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, inciso II, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, repisando os argumentos lançados no recurso especial sobre o afastamento da cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes situados no Distrito Federal, pois não podem ser cobrados validamente enquanto não for editada lei local posterior à LC 190/2022, e observados os princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ SUSSUMU IIZUKA, OAB/SP 154.013. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 12, incisos XIV, XV e XVI, 13, incisos IX e X, e §§ 1o, 3o, 6o, e 7o, 24 e 24-A, todos da Lei Complementar no 87/1996, e 101 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1.266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação em nome do advogado ANDRÉ SUSSUMU IIZUKA, OAB/SP 154.013, conforme requerido em ID. 67464207. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029